Tribunal: TJMT
Processo: 0022806-61.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022806-61.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PAULO CESAR DO NASCIMENTO - CPF: 700.873.211-22 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS – INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – INOCORRÊNCIA – MEDIDA FUNDADA EM JUSTA CAUSA – SUSPEITA DE OCORRÊNCIA E CRIME NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA (RE 603.616/RO STF) – LEGITIMIDADE À AÇÃO POLICIAL

–
PRELIMINAR REJEITADA
-
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADA - NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO CARACTERIZADA –

DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PENA BASE EXASPERADA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (424,61 G - QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO GRAMAS E SESSENTA E UM CENTIGRAMA DE MACONHA) – DOSIMETRIA QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de flagrante delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.

Quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva.

A pena base foi exasperada em 06 (seis) meses em razão da

quantidade de droga apreendida, consoante o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Estando a dosimetria em conformidade com os critérios estabelecidos nos artigos 68 e 59, do CP, não há qualquer alteração a ser feita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, extraído dos autos da ação penal no 22806-61.2016.811.0042, originária da 9a Vara Especializada em Delitos de tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, na qual
Paulo Cesar do Nascimento
, foi condenado pela prática do delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei Federal no 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto, e pagamento de 6
00 (seiscentos) dias-multas,
fixando o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.
(ID. 86844982).

Inconformado, através da Defensoria Pública interpôs recurso de apelação, postulando, em síntese:

a) nulidade absoluta dos autos e a imprestabilidade das provas em decorrência da inobservância de garantias fundamentais e processuais penais do Recorrente, fazendo nos termos dos artigos 9.o e 157 do Código de Processo Penal, artigo 5.o, incisos XI, LIV da Constituição Federal, artigo 11, 2 do Pacto de São José da Costa Rica e artigo 17, 1 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos;

b) absolvição do apelante em virtude da não comprovação da traficância;

c) redimensionamento d pena base, em razão da desproporcionalidade do quantum aplicado (Id. 86844982 – fls. 42 a 58).

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo não provimento do apelo. (Id. 86844982 – fls. 63 a 65).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça José Norberto de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Apelação criminal – Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) – Sentença condenatória – Irresignação defensiva:
Preliminar:
Requer a nulidade da sentença condenatória, sob o argumento de ilegalidade das provas colhidas pela violação de domicílio – Inocorrência – Justificadas suspeitas para desencadear a investigação policial que comprovou a prática do crime – Crime permanente – Fundadas suspeitas que permitem ingresso no imóvel independentemente de autorização judicial e/ou consentimento dos moradores – Ausência de nulidade – Preliminar que merece ser rejeitada.
Mérito
: Almejada absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória – Inviabilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitiva – Palavra dos policiais que participaram das diligências – Requestada a redução da pena base aplicada para o mínimo legal – Impossibilidade – Existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, aliada à quantidade de droga apreendida que justificam o aumento da reprimenda –
Pelo desprovimento do recurso
.”
. (Id. 89385451).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação, extraído dos autos da ação penal no 22806-61.2016.811.0042, originária da 9a Vara Especializada em Delitos de tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, na qual
Paulo Cesar do Nascimento
, foi condenado pela prática do delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei Federal no 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto, e pagamento de 6
00 (seiscentos) dias-multas,
fixando o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

A denúncia assim consignou:

“(...)“No dia 20 de janeiro de 2016, por volta das 21h00min, na residência localizada à rua 37, quadra 47, em frente ao n.° 57, bairro São João Del Rey, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciado PAULO CESAR DO NASCIMENTO, vulgo “Baratão”, guardava drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai dos autos que policiais militares faziam rondas pelo bairro São João Del Rey, quando receberam informações via CIOSP que a “Farmácia FARMED” e os clientes que se faziam presentes no estabelecimento, foram vítimas de um roubo praticado por dois indivíduos, sendo que um deles trajava uma “camisa de empresa”.

Nesse ínterim,
ao passarem em frente a residência do ora denunciado, que é conhecido traficante naquele bairro, os agentes da Lei avistaram três suspeitos no interior do aludido imóvel
, ocasião em que notaram que dois deles trajavam as mesmas vestes informadas via CIOSP, como sendo as vestimentas dos autores do roubo, estando eles inclusive “separando o montante e objetos roubados” (fls. 35 e 37).

Nesse cenário, outrossim, os agentes tentaram entrar na residência, mas antes que conseguissem adentrar em seu interior, os suspeitos notaram a ação policial e empreenderam fuga.

Diante da fundada suspeita, apesar da evasão dos suspeitos, os policiais obtiveram acesso ao interior da residência, onde encontraram o menor Nelson Victor Pires da Silva (16 anos à época dos fatos) sozinho na casa, bem como localizaram 01 (um) insulfilme e 01 (um) tablete de MACONHA, pesando 424,61g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e sessenta e um centigramas), como se vê do B.O. (fls. 04/05), do laudo de constatação preliminar n.° 0156/2016 (fl. 19) e do laudo definitivo n.° 3.14.2016.23746-01 (fls. 39/40).

Na ocasião, outrossim, os policiais também localizaram no local uma cédula de identidade em nome de “Paulo Cesar do Nascimento”, ora denunciado, e alguns dos produtos roubados do estabelecimento “Drogaria FARMED”.

Durante as investigações policiais, descortinou-se por meio da Ordem de Serviço n.° 382/2016 à fl. 26, que o denunciado PAULO residia anteriormente à rua 11, s/n.°, ao lado de uma quitinete de cor verde, no bairro São João Del Rey, nesta cidade, e ao diligenciarem até o endereço indicado, obtiveram informações pelos moradores do local que “(...) PAULO era muito temido no bairro, vendia maconha e realizava a mercancia de drogas no local. Ressaltaram ainda que na rua onde residia PAULO, era muito grande a movimentação de usuários de drogas (...) Era frequente a presença de pessoas a procura do PAULO para compra de drogas, mesmo após sua mudança de residência.”, como se vê do relatório de fls. 27/28.

Nesse mesmo relatório desponta, inclusive, as informações prestadas pela irmã do denunciado, a Sra Valentina do Nascimento, em que afirmou aos investigadores que PAULO “fazia o comércio de drogas no local”.

Noutro giro, ao ser ouvido em sede policial, o menor Nelson informou que conhece o proprietário da residência, ora denunciado, e que no dia dos fatos, ele teria se deslocado até o imóvel para consumir droga com o denunciado (fls. 09/10).

Deste modo, verifica-se pelo narrado, que o denunciado PAULO realizava a comercialização ilícita de entorpecentes, tanto em sua residência atual, local onde foi apreendido 424,61g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e sessenta e um centigramas) de MACONHA, quanto na residência antiga, também localizada no bairro São João Del Rey, já que os moradores da vizinhança foram claros em dizer que PAULO “vendia maconha e realizava a mercância de drogas no local”, além das afirmações da irmã do denunciado, ao afirmar para a polícia que sabia que o irmão “fazia o comércio de drogas no local”.

Verifica-se, por fim, que em consulta ao sítio eletrônico do TJMT, o denunciado PAULO ostenta condenação transitada em julgado pelo crime de roubo qualificado, sendo averiguado também que o denunciado foi condenado pela 13a Vara Criminal de Cuiabá/MT pelo crime de tráfico de drogas, cuja condenação transitou em julgado, sendo ambas objeto do Executivo de Pena n.° 10872- 48.2012.811.0042 – Código 3300548, da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, demonstrando, por conseguinte, que a maconha apreendida em sua residência atual, localizada à rua 37, quadra 47, em frente ao n.° 57, bairro São João Del Rey, em Cuiabá/MT, destinava-se à venda ilícita a terceiros, fazendo o denunciado da traficância o seu meio de vida.

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia PAULO CESAR DO NASCIMENTO, vulgo “Baratão”, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06 c/c art. 61, inc. I, do Código Penal, e requer que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação do denunciado para apresentar defesa prévia e ser processado nos demais termos do rito procedimental estabelecido no art. 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, e a excedente como testemunha do juízo, para, ao final, ser julgada totalmente procedente para condenar o denunciado nas penas do dispositivo mencionado (...)”.
(
sic
- Id. 86844974).

DA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

A defesa busca a nulidade do processo, em razão das provas obtidas a partir da busca e apreensão domiciliar ilícita, bem como das demais provas dela decorrentes, com a consequente absolvição do réu.

Examinados os autos, tenho que razão não o assiste.

O Tema 280 da Repercussão Geral firmou a seguinte tese:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” (sic).

Como se vê, o paradigma consigna ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, desde que existam fundadas razões (justificadas a posteriori) que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.

Nesse contexto, considera legítima a atuação dos policiais militares que executaram a apreensão do entorpecente em diligências realizadas em atendimento a um chamado feito através do CIOSP, após ocorrência de roubo em comércio local “Drogaria FARMED”. Nesse momento os agentes saíram em diligências, e ao passarem em frente residência do apelante, que segundo relatos dos autos já era conhecido como traficante na localidade, visualizaram 02 indivíduos que no interior do imóvel que trajavam vestimentas idênticas àquelas informadas durante o chamado, e que naquele momento estavam separando valores e objetos que aparentavam ser produtos do roubo. Ao avistarem os agentes, abandonaram o local em fuga, levantando suspeita por parte dos agentes policiais de que naquele local estava ocorrendo crime.

Em razão da fundada suspeita, os agentes obtiveram acesso à residência onde encontraram o menor Nelson Victor Pereira da Silva, e apreenderam um tablete de maconha pesando 424,61g e insulfilme, além de alguns produtos roubados do estabelecimento “Drogaria FARMED”.

Importa ressaltar que o apelante é um dos indivíduos que estavam no interior do imóvel e que empreendeu fuga, e, que posteriormente também foi reconhecido pela vítima como sendo um dos autores do crime de roubo.

Nota-se que havia elementos indicativos da ocorrência de flagrante de crime no interior da residência, a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a entrada dos agentes policiais na casa, tanto que o flagrante resultou na apreensão dos produtos do roubo e da droga mencionada.

Com essa compreensão, menciono o seguinte precedente:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito.
No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo.
3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6.
Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
. 7. Caso concreto.
Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso
” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes (...)
(HC AgR 182.411/PB, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Julgamento 20/04/2020, Publicação 27/04/2020.)

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.

Passo ao exame do mérito.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A TRAFICÂNCIA

A defesa alega que não existem provas do exercício da traficância e que a droga apreendida era para uso próprio.

Oportuno, transcrevo a sentença combatida:

“(...)

3. DA AUTORIA No que concerne à autoria do crime em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial e extrajudicial, subsidiam a respeito:

O réu PAULO CESAR DO NASCIMENTO, quando ouvido em juízo, declarou o seguinte:

“(...) Que o povo me chamava por ‘Baratão’ (...);
Que eu estava dentro da minha casa consumindo droga, mas eu sou usuário, não sou traficante; Que isso é por causa do meu passado (...); Que eu tinha acabado de chegar do serviço, tinha um rapaz lá na minha casa que correu, então como eu estava com medo, eu corri junto
(...); Que eles pularam o portão, correndo (...); Que eles não estavam lá (...); Que eu corri porque eu estava usando drogas dentro de casa (...); Que eu nem conheço esses rapazes que correram (...);
Que eu sou temido no bairro não; Que eu sou só usuário (...); Que o pessoal ia lá usar droga comigo (...); Que não foi apreendido essa quantidade não; Que eu tinha duzentas e poucas gramas (...); Que o insulfilme tinha também (...); Que eu tinha um pedaço, mas eu não sabia quantas gramas eram (...); Que eu paguei uns trezentos e poucos reais (...)”.

A testemunha Alex de Souza Ferreira, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que foi encontrada uma barra de ‘maconha’ na casa; Que chegamos na situação por causa de um roubo em uma farmácia; Que foi em frente a residência dele (...); Que a residência era em frente a residência do ‘Baratão’; Que nós visualizamos ele dividindo o dinheiro junto com outro indivíduo (...); Que eles tinham a mesma característica repassada pelo CIOSP; Que quando fomos abordar, eles empreenderam fuga (...); Que adentramos da residência (...); Que abordamos só um menor na residência, que estava residência; Que os outros dois conseguiram fugir (...); Que em busca na casa foi localizado os materiais da farmácia e uma barrinha de ‘maconha’ dentro de um isopor (...); Que tinham perfumes que tinham sido levados pela casa; Que o ‘Baratão’ já é conhecido das guarnições pelo crime de tráfico de drogas (...); Que a fama era de tráfico (...); Que também tinha insulfilme, que eles usam para enrolar; Que a droga também estava dentro de uma caixa de isopor (...); Que foi encontrado dinheiro do roubo (...)”.

A testemunha Willian de Figueiredo, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que nós tivemos na vizinhança e na própria casa depois, conversando com a irmã dele; Que os vizinhos foram unanimes, ele era uma pessoa temida ali no bairro; Que quando ele estava morando no local, havia uma grande presença de usuário de drogas; Que ele praticava a mercancia, todos falaram dessa forma; Que a própria irmã Valentina ratificou isso (...); Que ele fazia a prática contumaz de drogas (...); Que com a saída dele, os vizinhos se sentiram muito confortáveis, porque acabou a movimentação (...)”.

Denota-se dos autos, que o acusado negou a prática delitiva, afirmando ser apenas usuário de entorpecentes, e mais, ainda negou a propriedade da porção de toda a “maconha” localizada, afirmando que teria somente duzentas e poucas gramas em sua residência.

Já em relação ao insulfilme localizado, o acusado confirmou ser de sua propriedade, afirmando que seria utilizado em seu consumo.

Por outro lado, a fim de comprovar a autoria delitiva, têm-se os depoimentos judiciais dos policiais militar e civil. Vejamos:

Primeiramente, verifica-se que o policial militar que participou das buscas, relatou que viu o momento em que o réu empreendeu fuga, oportunidade em que ao realizarem buscas na residência, localizaram um tablete de substancia análoga a “maconha”, dentro de um isopor, objetos do crime de roubo contra a farmácia, valores em dinheiro e ainda, um plástico insulfilme.

Importante ressaltar ainda, que o policial militar também relatou que o réu já é conhecido das guarnições da polícia militar pela prática de crimes de tráfico de drogas.

Do mesmo, tem-se o depoimento do policial civil, o qual relatou que foram até o local após o fato, oportunidade em que ao entrevistarem moradores da região, todos confirmaram que o réu Paulo é traficante na região, devendo ser ressaltado que a testemunha informou que a própria irmã do réu, Sra. Valentina, também confirmou que o acusado é traficante.

Ademais, verifica-se que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos prestados pelos policiais, de forma de desmerecê-los.

Com efeito, entendo que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, pois, além da defesa não ter produzido qualquer prova a fim de desmerecê-los, também observo que os mesmos se encontram em consonância com as demais provas existentes nos autos, e ademais, não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu.

Lembro que o depoimento de policiais não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

Nesse sentido é como ensina NUCCI:

“(...) para comprovação da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (e de outros tipos penais previstos nesta Lei), exigia-se, no passado, prova testemunhal considerada isenta, vale dizer, distintas dos quadros da policia, pois esta, através dos seus agentes, se responsável pela prisão ou investigação, logo teria interesse em mantê-la, justificando seus atos e pretendendo a condenação do réu. Não mais vige esse pensamento, como majoritário, nos tribunais brasileiros. Preceitua o art. 202 do CPP que ‘toda pessoa poderá ser testemunha’, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho (...)” (Nucci, Guilherme de Souza – Leis penais e processuais penais comentadas -; 7. Ed. ver. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 319).

E mais:

“Os testemunhos de policiais devem ser recebidos com a mesma credibilidade que se reconhece em qualquer outro cidadão” (JTACrim, 10/13)

“Não basta que seja funcionário da policia para se ter repudiado como fonte de prova. Aliás, seria contra-senso o estado pessoa física para a função repressiva e negar-lhe quando da conta de suas diligências” (Ap. 21.674, TACrimSP, Rel. Silva Leme, JTACrim no 12:335).

Com isso, tenho que a defesa não produziu provas sólidas, que corroborassem com as palavras do acusado, ônus este que lhe competia, principalmente porque os policiais localizaram drogas em sua residência. A propósito, confira o recente posicionamento do TJMT:

(...)

Com efeito, diante do conjunto probatório produzido nos autos, não é possível acolher a tese da defesa para absolver o réu, uma vez que restou demonstrado claramente o tráfico de drogas praticado pelo mesmo.

Portanto, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo em vista que o mesmo infringiu o núcleo do art. 33, caput, da Lei de Drogas, no que se refere à conduta ter em depósito drogas de uso proscrito no país sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado PAULO CESAR DO NASCIMENTO, vulgo “Baratão”, brasileiro, solteiro, natural de Várzea Grande/MT, nascido em 17/12/1991, filho de Rosangela do Nascimento, portador do RG n.° 2183812-5 SSP/MT, inscrito no CPF sob n.° 700.873.211-22, residente e domiciliado à rua 37, quadra 47, em frente ao n.° 57, bairro São João Del Rey, em Cuiabá/MT, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal.” (Id. 86844979-fls. 70

Como se sabe, o crime de tráfico ilícito de entorpecente é um delito de múltipla ação e conteúdo variado, e a prática de um dos verbos contidos no artigo 33, da Lei no 11.343/2006 é suficiente para a consumação do delito, mesmo porque, o crime de tráfico, por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, bastando indícios suficientemente seguros para conduzirem à condenação.

Por isso mesmo que destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentem a distribuição comercial do entorpecente. Assim, a posse, a guarda, o transporte e até mesmo distribuição gratuita, quando aliados a outros fatores, constituem elementos indicativos da traficância.

Na situação retratada, o fato de
,

ter em depósito
substância entorpecente se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas que dispõe:

“
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
”

Trilha neste caminho a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO. MODALIDADE TENTADA. NÃO OCORRÊNCIA. BENEFÍCIO DO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/06. NÃO INCIDÊNCIA. ACUSADO QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SÚMULA 7/STJ.

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O tráfico ilícito de entorpecentes, crime plurinuclear ou de condutas múltiplas, formal, consuma-se com a prática de qualquer um de seus verbos (importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal).

2. Não se pode falar na tentativa delitiva, uma vez que, conforme consignado pela Corte de origem, o réu estava na posse de entorpecente que havia sido transportado do exterior, preenchendo assim indene de dúvidas os elementos do núcleo verbal "trazer consigo" e "transportar", configurando exaurimento do crime a hipótese do entorpecente chegar ao seu suposto destino (e-STJ fls.

358).

3. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

4. No presente caso, o Tribunal a quo, no ponto, consignou, a partir da análise das provas, que o acusado integra organização criminosa.

Ora, para se acolher a tese de que o ora agravante não participa de organização criminosa, possibilitando a incidência do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula n. 7/STJ.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1740701/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020)
(g. n.)

Analisando

a sentença transcrita e as provas colacionadas, constato que não há que se falar em absolvição por falta de provas como pretende a defesa, uma vez que a autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes recai claramente sobre o apelante que tinha em depósito, no interior de sua residência um rolo de insulfilme e
424,61 G (quatrocentos e vinte e quatro gramas e sessenta e um centigramas)
, o qual afirma ser para uso próprio.

Concernente a destinação de uso próprio, importante consignar que a Lei n. 11.343/em seu artigo 28, descreve alguns critérios para que se possa determinar se a droga apreendida se destina ao consumo, veja-se:

“§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Desse modo, a afirmação genérica de que a droga encontrada em sua residência seria para uso próprio, destituída de qualquer dado que a corrobore, não a exime da responsabilidade penal
, pois é comum nos depararmos com usuários que se utilizam da venda de entorpecentes para sustentar o próprio vício, quando não fazem da traficância seu meio de vida.

A propósito, ressalta-se que o acusado é reincidente específico na prática delituosa em comento, pois foi condenado pela 13a Vara Criminal de Cuiabá/MT pelo crime de tráfico de drogas, objeto do Executivo de Pena n.° 2240- 04.2010.811.0042 – Cód. 154891.

Quanto ao depoimento dos policiais, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, é sabido e ressabido que não estão impedidos de depor, e não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, principalmente quando corrobora às demais provas apresentadas, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé, ainda mais em crime de tráfico de drogas, ordinariamente praticado na clandestinidade.

Neste sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 3.
Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerente e harmônicos com os demais elementos probatórios
. (...) (TJ-MG-APR: 10672170242651001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019). ”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos:

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
” (TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.o 13.083/2012 - 1a Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013). ”

Em que pese o apelante alegar que a quantidade de droga encontrava é inferior a apresentada pelos agentes, não há nos autos, qualquer indicativo de que os policiais a atribuir o crime em comento ao apelante, o qual vale ressaltar, já foi condenado pela pratica de crime idêntico, conforme consta na folha de antecedentes criminais (Id. 76346975).

Deste modo, não podemos olvidar da aplicação do princípio da igualdade, estando também o policial sujeito, como qualquer outra testemunha, ao compromisso de dizer a verdade, estipulado no artigo 203 do Código de Processo Penal e caso o policial faça alguma afirmação falsa, o Magistrado determinará a instauração de inquérito para apurar crime de falso testemunho, isso com força no artigo 211 do mesmo diploma legal.

Logo, o depoimento dos policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho. Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção.

Ressalto que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a prova indiciária, também chamada circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra.

Neste sentido, os ensinamentos da doutrina:

“Qualquer pessoa pode ser ouvida como testemunha. Porém nos crimes de tóxico, de comum clandestinidade, em função do absoluto e justificado temor, em especial na grande e organizada criminalidade, embora possa ser conduzido coercitivamente (art. 218, CPP), como regra, o cidadão comum, não presta testemunho, o que leva, invariavelmente, aos depoimentos dos policiais que tenham atuado na investigação.
Não há qualquer impedimento legal para a ouvida dos agentes policiais, até mesmo pelo fato de que, como não há uma hierarquização das provas no sistema processual penal brasileiro, incumbe ao órgão competente, inicialmente, o Ministério Público (na formação da opinio delicti), e, posteriormente a autoridade judiciária (na formação da culpa), fazer uma abordagem acerca do peso que será dado as declarações, em uma análise racional com a totalidade do conjunto probatório.
”
(THUMS, Gilberto e PACHECO FILHO, Vilmar Velho. Leis Antitóxicos - Crimes, Investigação e Processo – Análise Comparativa das Leis 6.368/1976 e 10.409/2002. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2004; p.78) (negritou-se)”

Além disso, no processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação do acusado, desde que sua decisão esteja fundamentada nos elementos probatórios coligidos nos autos. Assim, restando verificado que as provas colacionadas ao feito foram suficientes para que o Juízo
a quo
concluísse pela condenação do acusado e satisfatórias para que este relator entenda pela sua manutenção, não acolho o pleito absolutório da defesa.

Passo a análise da dosimetria aplicada:

“DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA: Primeira fase: Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, verifica-se que há razão para redimensionar-se a reprimenda, uma vez que foram apreendidas 424,61 G (quatrocentos e vinte e quatro gramas e sessenta e um centigramas), que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

...

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, embora o sentenciado possua contra si uma condenação com trânsito em julgado, conforme antecedentes criminais de fls. 146, deixo de sopesar tal circunstância nesta fase, uma vez que a mesma será considerada na Segunda Fase da Dosimetria da pena, a fim de se evitar o bis in idem.

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Assim, FIXO a pena-base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses
de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Segunda fase:

Nesta fase, inexiste atenuante em benefício do sentenciado. Por outro lado,
reconheço a circunstância agravante da reincidência
, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em relação à condenação, referente aos Autos no 2240- 04.2010.811.0042 – Cód. 154891. Por isso, MAJORO a pena em
06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Desse modo, FIXO a pena nesta fase
em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Terceira fase:

Concernente ao redutor que se refere o §4o do artigo 33, da Lei n.o 11.343/06, entendo que o condenado não faz jus a essa benesse, já que se dedica a atividade criminosa, possuindo inclusive duas condenações transitadas em julgado, consoante denota pelos antecedentes criminais encartados às fls.146.

A esse respeito é como se posiciona a jurisprudência: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1) CONDENAÇÃO DAS RÉS PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ESTABILIDADE E DO VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE ENTRE AS ACUSADAS – ABSOLVIÇÃO MANTIDA, NESTE PARTICULAR – 1.1) AFASTAMENTODA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06 INCIDENTE A UMA DAS RÉS - ANÁLISE DO PLEITO PREJUDICADO - INSUBSISTÊNCIA DO PEDIDO DO MP PARA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ADEMAIS, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS À CONCESSÃO DA BENESSE - MINORANTE MANTIDA - INCONFORMISMO DEFENSIVOS – 1) ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – NÃO ACOLHIMENTO – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – DENÚNCIAS ANÔNIMAS NOTICIANDO UM GRUPO DE MULHERES PRATICANDO MERCANCIA DE DROGAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO No 8 DA TCCR DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – 4) APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - RÉ REINCIDENTE – 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVADE LIBERDADE POR RESTRITIVASDE DIREITOS – INVIABILIDADE – QUANTUM DA PENA FIXADA QUE ULTRAPASSA OS LIMITES LEGAIS – 6) ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA CENA DOS CRIMES – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO AUTÔNOMO PARA A CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI No 11.343/06 – EMENDATIO LIBELLI – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS RÉS – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – READEQUAÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO E RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTEPROVIDOS. 1) Não havendo nos autos uma investigação a fundo da polícia, tampouco interceptações telefônicas a comprovar a estabilidade e o vínculo associativo permanente entre as acusadas condenadas pelo tráfico de entorpecentes, ou seja, ausentes provas da união duradoura e estável entre as acusadas, impõe-se a manutenção da absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico. 2) Fica prejudicada a análise do pedido ministerial de afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, conquanto insubsistente a tese que visa a condenação da ré pelo delito de associação para o tráfico de entorpecente; ademais, a ré preenche os requisitos cumulativos para a concessão da benesse. 3) Não prevalece a negativa de autoria das acusadas, se restaram isoladas no conjunto probatório, prevalecendo as declarações prestadas pelos policiais, harmônicas em ambas as fases, no sentido de que receberam informações anônimas acerca de um grupo de mulheres que estariam praticando o comércio de entorpecentes, aliadas à apreensão de razoável quantidade de droga de natureza distintas com cada uma delas, mostrando-se incompatível com a condição de usuárias e o acerto da sentença condenatória pelo delito de tráfico de entorpecentes. 4) Inviável o reconhecimento da redutora prevista no § 4o, do art. 33 da Lei Antidrogas, ante a comprovada reincidência da acusada que a pleiteia; ausente, portando, os requisitos exigidos para a concessão do benefício. 5) Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, haja vista o quantum da pena fixada que ultrapassa aquele previsto no art. 44, I, do Código Penal para a concessão da benesse. 6) Comprovado o tráfico de drogas com o envolvimento de uma adolescente, não há como acolher o pedido de absolvição do delito de corrupção de menor, porém, promove-se a desclassificação do delito autônomo do art. 244-B do ECA, para fazer incidir a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, atendendo ao princípio da especialidade, ao instituto da emendatio libelli e tendo em vista que a sanção penal pela nova tipificação é menor que aquela resultante da aplicação do concurso material reconhecido na sentença. 7) Recurso ministerial desprovido e recursos defensivos parcialmente providos. (APELAÇÃO No 77955/2018 - CLASSE CNJ - 417 COMARCA DE SORRISO, RELATOR:DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do TJMT, julgado em 13-02- 2019)

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em desfavor de PAULO CESAR DO NASCIMENTO, vulgo “Baratão”, brasileiro, solteiro, natural de Várzea Grande/MT, nascido em 17/12/1991, filho de Rosangela do Nascimento, portador do RG n.° 2183812-5 SSP/MT, inscrito no CPF sob n.° 700.873.211- 22, residente e domiciliado à rua 37, quadra 47, em frente ao n.° 57, bairro São João Del Rey, em Cuiabá/MT, no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, que fixo no patamar de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o e §3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, agregado à reincidência do réu, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.

Considerando que o condenado responde ao processo em liberdade, concedo ao mesmo o direito de recorrer também em liberdade...” (sic”.

Nota-se que o Magistrado elevou a pena base em 06 (seis) meses de reclusão acima do mínimo legal considerando a quantidade de droga apreendida (
424,61 G - quatrocentos e vinte e quatro gramas e sessenta e um centigrama de maconha
), fixando-a em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa, o que mantenho em razão do disposto no a
rt. 59 do Código Penal e
art. 42 da Lei n. 11.343/06.

“
Art. 42.
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.” (sic).

Na segunda fase, reconheceu a presença da agravante reincidência agravando a pena em 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias multa, fixou-a em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. O que mantenho, visto que o
quantum
de aumento aplicado é maior que à fração de 1/6 normalmente utilizada para elevar a pena quando presentes agravantes genéricas.

Oportuno, trago jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“... 2. Esta Corte tem entendido que "em se tratando de atenuantes e agravantes, a lei não estabelece os percentuais de fração de diminuição e de aumento que devem ser utilizados. Em decorrência, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena, de modo que, em situações específicas, é permitido o aumento superior a 1/6, desde que haja fundamentação concreta" (AgRg no REsp 1822454/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 19/9/2019).

2.1. No caso dos autos, as instâncias ordinárias destacam fundamentação concreta para agravar a pena do recorrente, ressaltando que o denunciado utilizou uma espingarda cartucheira empregando munição de múltiplos balins de pequena circunferência com potencial de atingir várias pessoas simultaneamente, razão pela qual o acórdão não merece reparos.

3. Inexistente erro ou flagrante ilegalidade na dosimetria da pena aplicada, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias encontra óbice no Enunciado n. 7 da Súmula/STJ, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1842007/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021)”

Na terceira fase, o Magistrado afastou o tráfico privilegiado, por não preencher cumulativamente os requisitos previstos no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas, visto que, como já dito, trata-se de réu reincidente na prática do mesmo crime inclusive, o que comprova a dedicação a atividades criminosas. Portanto, o réu não preenche cumulativamente os requisitos exigidos para a concessão do privilégio.

Esse é o entendimento do STJ:

“... 3.
Em relação à redutora do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, a sua aplicação demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

No caso dos autos, tendo em vista que o paciente é reincidente, não há se falar em aplicação da redutora.

4. Quanto ao regime, não há se falar em ilegalidade da fixação do regime inicial fechado, uma vez que a pena é superior a 4 anos e o paciente é reincidente.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 690.172/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)”

Diante da inexistência de causas que pudessem alterar a pena, tornou-a definitiva em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, que fixo no patamar de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
. Logo, a dosimetria aplicada apresenta-se escorreita, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Cesar do Nascimento
, mantendo-se os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021